Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020895-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO DA COSTA ROSA - CPF: 207.383.401-97 (AGRAVADO), 54.797.403 YASMIN VITORIA FERREIRA BRITO - CNPJ: 54.797.403/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FÁTIMA FRANÇA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AGE GOLD - SOLUÇÕES FINANCEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCHAMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME E CONTINUIDADE DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a abstenção de negativação do nome do autor, Antônio João da Costa Rosa, no curso de ação declaratória de inexistência de débito, com fixação de multa diária de R$ 300,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da contratação de cartão de crédito consignado, demonstrada por vídeo de consentimento, e, por conseguinte, a legitimidade da negativação decorrente da dívida controvertida.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela prova inequívoca da contratação por meio de videochamada, na qual o agravado confirma seus dados, reconhece os valores recebidos e manifesta ciência quanto à modalidade do contrato, evidenciando consentimento livre e informado.

4. Diante da ausência de elementos que indiquem vício de vontade ou fraude, prevalece a presunção de validade do negócio jurídico, conforme preceitua o art. 113 do CC.

5. O deferimento da tutela antecipada, em tais circunstâncias, compromete o exercício regular do direito de crédito da instituição financeira, invertendo indevidamente o periculum in mora, em prejuízo da parte que busca reaver valores contratualmente devidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Revogada a tutela de urgência deferida no juízo de origem.

Tese de julgamento
:

“1. A comprovação de contratação por meio de videochamada, com confirmação de dados, ciência da operação e recebimento dos valores, afasta a alegação de vício de consentimento.

2. É legítima a negativação do nome do devedor, quando ausente demonstração idônea de nulidade do contrato.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020895-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTÔNIO JOÃO DA COSTA ROSA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida nos autos da ação ajuizada por ANTÔNIO JOÃO DA COSTA ROSA, que deferiu tutela antecipada para determinar que o banco e a empresa AGE Gold se abstenham de proceder à negativação do nome do autor, em razão da dívida discutida, com fixação de multa diária de R$ 300,00.

Alega o agravante a inexistência dos pressupostos legais para a tutela, sustentando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com demonstração da ciência e anuência do agravado, inclusive mediante gravação audiovisual da contratação.

Requer, também, a concessão de efeito suspensivo e no mérito, o desprovimento.

Preparo recolhido – Id. 295758885.

Concedida a antecipação recursal,
para suspender os efeitos da decisão agravada, proferida nos autos do processo nº 1039209-76.2025.8.11.0041, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado e à possibilidade de negativação do nome do agravado em decorrência da dívida dele resultante.

Sem delongas, entendo por reformar o decidido.

Nos autos do agravo, constam documentos que corroboram a regularidade da contratação, inclusive gravação de vídeo na qual a parte autora confirma, de modo inequívoco, seus dados pessoais, o recebimento dos valores contratados (saques de R$ 1.805,30 e R$ 1.803,20) e a ciência sobre a natureza do contrato, com menção expressa à modalidade de cartão consignado com incidência de encargos (evento [5], p. 7-9). A videochamada transcrita indica consentimento livre e esclarecido, com ausência de vício de vontade.

Colaciono:

O TED:

A transcrição da gravação trazida aos autos demonstra que o agravado confirma dados pessoais, aceita expressamente os termos do contrato, reconhece os valores sacados e declara ciência quanto à natureza da operação.

Ausente prova contrária de vício de consentimento ou fraude, milita em favor da parte agravante a presunção de validade dos atos jurídicos celebrados, conforme o artigo 113 e seguintes do Código Civil.

Ademais, o
periculum in mora
inverte-se no presente caso, uma vez que a manutenção da tutela antecipada poderá inviabilizar a adoção de medidas legítimas de cobrança, notadamente a negativação decorrente de dívida não elidida, caracterizando interferência indevida na autonomia contratual e na recuperação do crédito.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.
(N.U 1000917-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados.
De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme relatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde maio de 2020. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da tutela pleiteada.
(N.U 1002446-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022) – Destaquei.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para REVOGAR a decisão que deferiu a tutela de urgência no processo de origem, autorizando o agravante a prosseguir com eventual negativação e cobranças do nome do autor em virtude do contrato debatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025